Tribunal: STF
Processo: Rcl 43006
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    O Município de Paranavaí afirma haver a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no processo nº 0014233-52.2018.8.16.0130, inobservado o teor do verbete vinculante nº 10 da Súmula.
    Segundo narra, Loteadora San Rafael Ltda. formalizou contra si ação visando a declaração de nulidade de ato mediante o qual indeferido pedido de individualização de lotes do cadastro imobiliário. Diz da improcedência da pretensão, tendo sido reformada a sentença em apelação, no que afastado, sem observância da cláusula de reserva de plenário, o previsto no artigo 147, § 7º, do Código Tributário municipal, surgindo o alegado descompasso. Não houve êxito em declaratórios.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato atacado. Pretende, no mérito, seja cassado o pronunciamento impugnado e determinada a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade.
    2. O Tribunal de origem assentou inválido o preconizado no artigo 147, § 7º, da Lei municipal nº 2.384/2002 – Código Tributário local –, levando em conta o previsto no artigo 30, inciso II, da Constituição Federal, no que atribuída, aos Municípios, competência para “suplementar a legislação federal e a estadual no que couber”. Evocou, entretanto, fundamento autônomo a justificar inadequada a cobrança, como condição à aprovação do plano de subdivisão do solo, de débitos pendentes sobre determinado imóvel. Concluiu que o parcelamento de créditos tributários, com pagamento tempestivo, implica suspensão da exigibilidade. Confiram trecho do pronunciamento:
    [...]
    O art. 18 citado na decisão singular, revela requisitos necessário para que o loteador submeta o projeto de loteamento aprovado à registro [sic]. E, diga-se de passagem, que o fato de haver parcelamento do débito, cujas parcelas estão sendo pagas tempestivamente, garante ao contribuinte a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, o que supriria a exigência contida no inciso III, alínea “a”, do art. 18 da Lei Federal nº 6.766/79. 
    [...]
    Ademais, é de se observar que o crédito tributário fora parcelado, com o pagamento tempestivo das parcelas, de modo que sua exigibilidade se encontra suspensa nos termos do art. 151, inciso II, do CTN. 
    […]
    Não constituindo a problemática do afastamento do preceito normativo, a revelar contrariedade à cláusula de reserva de plenário, fundamento determinante ao deslinde da controvérsia, surge inadequada a glosa pretendida.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator